Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723649-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para os recorrentes acostarem ao processo as declarações de hipossuficiência econômica (art. 105 CPC), além de documentação a respeito de suas condições financeiras, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que os documentos acostados na origem estão desatualizados (ID 154324211/154324220). Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA